Tribunal: TJES
Processo: 5014075-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014075-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FLORIANO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO COMUM. ITCMD. DISTINÇÃO ENTRE RITOS SUCESSÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.074 DO STJ AO INVENTÁRIO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado para afastar a exigência de recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), no curso de processo de Inventário Comum. A decisão agravada manteve a obrigação da inventariante de preencher a declaração e quitar o imposto no prazo de 30 dias, rejeitando a aplicação do Tema 1.074 do STJ em razão do rito processual adotado. A Agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e sustentou a extensão da ratio decidendi do Tema 1.074 ao caso, especialmente diante da manifestação de vontade de conversão para Arrolamento Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao negar provimento com base em entendimento vinculante; (ii) determinar se é aplicável ao Inventário Comum a dispensa do recolhimento prévio do ITCMD, conforme decidido no Tema 1.074 do STJ, mesmo diante de pedido de conversão para Arrolamento Comum ainda não apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, IV, “b”, autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a tese firmada em recurso repetitivo, o que afasta a alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade.

A decisão monocrática seguiu o entendimento consolidado de que o Tema 1.074 do STJ – que afasta a exigência de recolhimento prévio do ITCMD nos arrolamentos – aplica-se exclusivamente aos procedimentos de arrolamento sumário e comum, regidos pelo art. 659 do CPC.

A existência de petição requerendo a conversão do rito não altera, por si só, o rito processual vigente, sendo necessária decisão judicial que reconheça o preenchimento dos requisitos legais (art. 664 do CPC) para converter o Inventário Comum em Arrolamento.

O cumprimento da exigência fiscal é compatível com a legislação processual vigente e se impõe enquanto não houver alteração formal do rito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negar monocraticamente provimento a recurso contrário a precedente qualificado, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A dispensa do recolhimento prévio do ITCMD, prevista no Tema 1.074 do STJ, aplica-se apenas aos procedimentos de arrolamento (sumário e comum), não sendo extensível ao Inventário Comum.

A mera manifestação de vontade da parte ou sinalização judicial não altera o rito processual, sendo indispensável decisão formal de conversão para a incidência do novo regime jurídico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Rosa De Oliveira (Agravante) contra a Decisão Monocrática de minha lavra (id 15793707) que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5014075-86.2025.8.08.0000.

O Agravo de Instrumento original impugnava a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, nos autos do Processo de Inventário nº 5022140-62.2025.8.08.0035, que determinou à inventariante que promovesse o preenchimento da declaração e a quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), juntando as certidões de regularidade fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias.

A Decisão Monocrática vergastada manteve o comando judicial, fundamentando que, no estado atual do processo, este tramita sob o rito do Inventário Comum (conforme inicial – id 71156602 dos autos originários), e não sob o rito de Arrolamento. Consignou que a dispensa do prévio recolhimento do ITCMD, prevista no Tema 1.074 do STJ, aplica-se somente ao rito de Arrolamento, impedindo sua extensão ao Inventário Comum por força de distinguishing fático-processual, vez que a mera sinalização judicial de possibilidade de conversão, ou a petição não analisada, não altera o rito vigente.

Irresignada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno (id 15903387), sustentando, em síntese: (a) a nulidade da decisão por violação ao princípio da colegialidade, alegando que o recurso estaria amparado, e não contrariando, o Tema 1.074 do STJ; (b) a incorreção do distinguishing aplicado, argumentando que a ratio decidendi do Tema 1.074 (desburocratização) deve ser estendida ao caso, principalmente porque a parte manifestou o desejo de conversão para o rito de Arrolamento Comum (conforme petição – ID 15814541 dos autos originários), e que a exigência de quitação prévia extrapola o ônus legal, nos termos do Art. 659, § 2º, do CPC/2015.

A Agravante argui a nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da colegialidade, argumentando que o Agravo de Instrumento não seria manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas sim a ela favorável. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme autoriza o Art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, o Relator poderá negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. A Decisão Monocrática exarada baseou-se precisamente nesse dispositivo e na Súmula 568 do STJ, ao aplicar um controle de adequação do precedente vinculante.

Ao constatar que o rito processual vigente (Inventário Comum) impedia a subsunção do fato processual à norma do Art. 659, § 2º, do CPC, que embasa o Tema 1.074/STJ, esta Relatora firmou o entendimento de que o recurso, ao pleitear a aplicação indevida do precedente, contrariava, por via oblíqua, o próprio sistema de distinção dos ritos processuais sucessórios. O Agravo Interno, portanto, cumpre sua função regimental de submeter o acerto ou erro deste distinguishing ao Órgão Colegiado, mas não nulifica a decisão singular por erro de procedimento.

Por tais razões, rejeito o pedido de nulidade da decisão monocrática.

No mérito recursal, a controvérsia cinge-se à verificação da aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.074 do STJ (dispensa do prévio recolhimento do ITCMD) a um processo que tramita, formalmente, sob o rito do Inventário Comum.

A Agravante sustenta que a ratio decidendi do precedente, que visa desburocratizar o procedimento sucessório, deve ser estendida ao caso, especialmente porque houve manifestação de conversão para o rito de Arrolamento (id 76116894 ).

Não obstante o inegável propósito de celeridade inerente à
ratio decidendi
do Tema 1.074, o ordenamento jurídico exige rigor técnico na distinção dos ritos processuais, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Conforme as peças dos autos, a ação foi ajuizada como Inventário Comum. A Decisão Agravada (id 72489780) apenas sinalizou a possibilidade de conversão. Embora a Agravante tenha protocolado petição requerendo a conversão para Arrolamento Comum (petição de id 15814541 dos autos originários), tal pleito não foi, até o presente momento, objeto de análise e deferimento por parte do Juízo de origem.

Em direito processual, o rito não se altera por mera postulação da parte ou por sinalização judicial; exige-se a decisão judicial de conversão que, reconhecendo o preenchimento dos pressupostos legais (Art. 664 do CPC/2015), formalmente adote o novo procedimento.

O precedente vinculante do STJ é taxativo ao fixar sua tese no âmbito do Arrolamento Sumário, estendida pela jurisprudência daquela Corte ao Arrolamento Comum – ambos regidos pelo Art. 659 e seguintes do CPC/2015. O Art. 659, § 2º, do CPC, que remete a apuração do imposto ao Fisco após o trânsito em julgado, é o alicerce normativo desta dispensa. O Inventário Comum, por sua vez, possui disciplina processual distinta, que impõe o dever de o inventariante proceder à regularização fiscal.

O afastamento do Tema 1.074/STJ pela Decisão Monocrática se afigura correto, pois se baseia em um fato impeditivo de subsunção normativa: o rito vigente é o Inventário Comum. Permitir a aplicação da regra de dispensa do ITCMD antes da conversão formal implicaria em ignorar o rito processual eleito e ainda não modificado. O dever de o inventariante cumprir a determinação fiscal se mantém hígido enquanto o feito tramitar sob a modalidade processual que a lei impõe essa obrigação.

Desse modo, a Agravante falha ao sustentar que a simples vontade de conversão ou a pendência de análise do pedido já atrairia a regra de dispensa do ITCMD. O formalismo, neste caso, não é um obstáculo burocrático, mas uma garantia de observância do devido processo legal e dos limites normativos do precedente obrigatório.

Portanto, a Decisão Monocrática deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e, no mérito, a ele
nego provimento
, mantendo incólume a Decisão Monocrática objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez